Tribunal: STF
Processo: ARE 1459862
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. RECEITAS FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS. DECRETO EXECUTIVO Nº 8.426/2015. ART. 27, PARÁGRAFO 2.º, LEI Nº. 10.865/04. LEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Apelação interposta pelo Bompreço Supermercados do Nordeste LTDA. em face de sentença que, em sede de Mandado de Segurança impetrado contra o Delegado da Receita Federal do Brasil em Recife/PE, objetivando provimento jurisdicional que garanta o direito de não sofrer a incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras por ela auferidas ou, subsidiariamente, garanta o direito de apurar créditos de PIS e de COFINS sobre as despesas financeiras por ela incorridas , denegou a ordem pretendida.



    2. O art. 27, parágrafo 2º, da Lei nº 10.865/04, autoriza o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, até o limite de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento) respectivamente.



    3. Estabelecidos os patamares máximos, o efeito prático da autorização legislativa foi o de facultar a anulação parcial da tributação via Decreto, realizando-se, assim, a adoção de técnicas legislativas de ampliação controlada da autonomia do aplicador, permitindo, na seara tributária, o recolhimento parcial de 0,65% e 4%. Portanto, o reestabelecimento das alíquotas foi praticado dentro dos limites legais. Precedentes desta Corte Regional e do col. STJ: (TRF5 - Processo 0808799-22.2018.4.05.8300, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, 3ª Turma, Julgamento: 31/10/2018; e STJ - REsp 1.586.950/RS 2016/0049204-1, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 19/09/2017, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).



    4. Da mesma forma, a legitimidade da incidência das alíquotas do PIS e da COFINS previstas no Decreto n. 8.426/2015 sobre as receitas financeiras é matéria pacífica na jurisprudência do STJ, independentemente de terem ou não natureza operacional os rendimentos respectivos. ( STJ - REsp 1.699.117/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017). Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 150, I, e 153, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente